Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023389-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fiança]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEFERSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 045.117.761-48 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023389-43.2025.8.11.0000

INTERESSADO: JEFERSON CONCEICAO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. DISPENSA DO PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Jeferson Conceição da Silva, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Diamantino que concedeu liberdade provisória vinculada a medidas cautelares diversas, incluindo o pagamento de fiança no valor de R$ 759,00, em razão de prisão em flagrante pelos crimes de furto qualificado com abuso de confiança (art. 155, §4o, II, do CP) e posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de liberdade provisória sem pagamento de fiança quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do caso revela que o paciente exerce atividade laboral com renda mensal de R$ 1.512,00, reside em imóvel alugado, possui três filhos menores e está assistido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua condição de hipossuficiência econômica.

O valor da fiança fixada corresponde a aproximadamente metade da renda mensal do paciente, configurando desproporcionalidade e impedimento de ordem meramente financeira à sua liberdade.

A jurisprudência do STJ afasta a fiança como requisito para concessão da liberdade provisória quando a condição econômica do réu impede seu pagamento (STJ, AgRg no HC n. 880.615/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024).

A autoridade coatora não apresentou fundamentação concreta para a imprescindibilidade da fiança, tampouco indicou risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal que justificasse a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. A autoridade judiciária deve dispensar o pagamento de fiança como condição para liberdade provisória quando demonstrada a hipossuficiência econômica do acusado. 2. A fixação de fiança sem análise da condição financeira do réu configura constrangimento ilegal passível de correção por
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 313, 319, 325, § 1o, I, e 350; CP, art. 155, § 4o, II; Lei no 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 880.615/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023389-43.2025.8.11.0000

INTERESSADO: JEFERSON CONCEICAO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON CONCEIÇÃO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Diamantino, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto qualificado [com abuso de confiança] e posse de droga para consumo próprio – art. 155, §4o, II, do CP e art. 28 da Lei no 11343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para arcar com a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem para outorgar liberdade ao paciente sem fiança.

O pedido liminar foi deferido.

As informações judiciais foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023389-43.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 11.7.2025, o paciente foi preso em flagrante delito após a equipe da Polícia Militar ser acionada pelo setor de segurança da empresa JBS/Friboi, na qual ele laborava.

A responsável pela segurança da empresa citada, Kelri Karoline, informou que recebeu denúncia de que o paciente estaria portando carne embalada em sua mochila.

Ao verificar o conteúdo da mochila do paciente, encontrou 13 peças de picanha, totalizando 17,560 kg.

Diante da constatação do furto, a equipe de segurança deteve o paciente e, em seguida, os policiais realizaram busca pessoal, encontrando ainda porções de substância semelhante à maconha.

Na audiência de custódia, o juiz singular fixou fiança no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), nestes termos:

“(...) Portanto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, consequentemente, afasto a providência prevista no inciso I do art. 310 do CPP.

Agora, analisarei as possibilidades previstas nos demais incisos do artigo citado anteriormente. Primeiramente, deve-se analisar se o caso permite a decretação de prisão preventiva, de acordo com a Lei no 13.964/2019 que acrescentou requisitos para a admissão da prisão preventiva, bem como proibiu a decretação da prisão em certos casos.

É importante ressaltar que a prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, decretada quando há indícios suficientes de autoria, materialidade do delito e perigo gerado pela liberdade do acusado, configurando ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, conforme o artigo 312 do CPP.

Antes da instrução processual, é princípio constitucional a presunção de inocência, e a prisão cautelar do acusado é temerária, pois é possível prosseguir com o processo por meio de citação pessoal, sem comprometer a instrução processual regular ou a aplicação da lei penal. Portanto, dada a natureza excepcional da prisão processual, entendo que a concessão da liberdade provisória é a medida adequada neste caso.

Além disso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados ao restringir o direito à liberdade. Com base nos artigos 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal,
DECIDO conceder liberdade provisória a acusado Jeferson Conceição da Silva mediante o pagamento da fiança no montante de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais),
além do cumprimento das seguintes medidas cautelares: I) comprovação do endereço e comparecimento ao juízo bimestralmente para justificar suas atividades; II) proibição de mudar de comarca sem comunicar o juízo criminal, ficando advertido que no caso de descumprimento de alguma dessas condições impostas, a prisão preventiva pode ser decretada
Após o pagamento da fiança, emita-se um ALVARÁ DE SOLTURA para que o autuado Jeferson Conceição da Silva seja imediatamente libertado
, a menos que esteja detido por outro motivo. (...).”

De fato, conforme aduzido pelo defensor público, o paciente faz
jus
à dispensa do pagamento da fiança, por não reunir condições financeiras.

O paciente, tanto na delegacia quanto na audiência de custódia, declarou exercer profissão de operador de máquinas na empresa-vítima, auferindo renda mensal de R$ 1.512,00 (um mil e quinhentos e doze reais), além de morar em residência alugada e possuir três filhos menores de idade [com 10, 7 e 2 anos de idade].

Note-se que

o valor fixado equivale, aproximadamente, à metade da renda mensal declarada pelo paciente.

Ademais, o lapso temporal transcorrido entre a data da prisão [em 11.7.2025] e a decisão liminar sem o pagamento da fiança arbitrada, somado ao fato de o paciente estar representado pela Defensoria Pública [pois afirmou na delegacia não possuir condições financeira para constituir advogado], presumem a sua hipossuficiência econômica.

De mais a mais, como se observa, o paciente supostamente cometeu o crime de furto contra a empresa em que laborava, fato que provavelmente comprometerá a permanência do seu vínculo empregatício.

Desse modo, presume-se que o paciente, uma vez posto em liberdade, estará em condição de desempregado, desprovido, portanto, de meios para custear qualquer valor a título de fiança.

Sabe-se que a fiança não pode ser causa impeditiva ao deferimento de liberdade provisória quando a situação financeira do agente não permitir o pagamento do valor fixado (STJ, AgRg no HC n. 880.615/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024).

Outrossim, a autoridade coatora não justificou a imprescindibilidade da imposição da cautelar de fiança, a reforçar a necessidade de seu afastamento.

Nesse contexto, assim como na decisão liminar, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas por um impedimento de ordem financeira, dispensando a fiança arbitrada, nos termos do art. 325, § 1o, inciso I, c/c. o art. 350, ambos do CPP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem para dispensar o pagamento de fiança fixada em desfavor do paciente JEFERSON CONCEIÇÃO DA SILVA, mantendo-se, contudo, as demais cautelares impostas pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025